Tribunal: TJES
Processo: 5007047-16.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007047-16.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIA CRUZ DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZIU A AUTORA, EM SÍNTESE, TER CONTRATADO PLANO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DA REQUERIDA FUNERÁRIA SM ASSISTÊNCIA 24 HS LTDA, COM COBRANÇAS NAS CONTAS DE ENERGIA. RELATA QUE, QUANDO PRECISOU DOS SERVIÇOS, NÃO HOUVE ATENDIMENTO. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PARA QUE SE FIZESSE O ENTERRO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO DA REQUERENTE ALEGANDO SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR AS RÉS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) E DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ENTERRO DE BENEFICIÁRIO FALECIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE REITERA AS TESES CONTIDAS EM CONTESTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REQUERIDA QUE, AO EFETUAR AS COBRANÇAS E RECEBER A REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, INSERE-SE NA CADEIA DE FORNECEDORES, TENDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUANTO A REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL, INSTA ESCLARECER QUE NÃO HOUVE ARBITRAMENTO PELO MAGISTRADO DE DANO MORAL EM VALOR EXCESSIVO. PELO CONTRÁRIO, A CONDENAÇÃO ATENDEU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ESTANDO EM CONSONÂNCIA COM VALORES ARBITRADOS POR ESTA TURMA RECURSAL PARA CASOS SEMELHANTES. ASSIM, É DESPROVIDO TAL PLEITO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)